Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-43.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003151-43.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 039.499.571-62 (RECORRENTE), RAQUEL FERNANDES SILVA - CPF: 013.229.006-55 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003151-43.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol d’Oeste/MT

Recorrente(s):

Rosangela Aparecida dos Santos

Recorrido(s):

União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

Serasa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REFERIDA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA QUANTO AO DANO MORAL PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora em sua petição inicial alega que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 9.952,83 pela Ré UNIOPAR, dívida esta que não reconhece, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência da dívida, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

2. Com a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, a Autora, em suas razões recursais, altera por completo os fatos apresentados na petição inicial, informando não mais se tratar de inscrição indevida, mas sim de dano moral oriundo da ilegalidade de dividas inexistentes em cadastro que abaixaria o seu score, impedindo de conseguir créditos no mercado. Informa ainda que
“
toda e qualquer dívida paga em dia influencia positivamente seu currículo financeiro, logo, todo débito constante no nome do consumidor também integra seu cadastro positivo e seu score de crédito, influenciando negativamente na concessão de crédito”.
Aduz ainda que
“O currículo Financeiro é o meio atualmente utilizado pelas empresas para análise de risco afim de realizar ou não uma relação consumerista com o indivíduo.”

3. Quanto a inscrição de seu nome no Serasa, como prova da suposta negativação, a Autora efetuou um “print” do site do Requerido denominado “contas atrasadas”, que não se confunde com o restritivo de crédito propriamente dito.

4. Sem a juntada do extrato de consulta realizado em balcão ou impressão da inscrição com todas as informações, não se considera provada a negativação.

5. Quanto a alegação de que qualquer débito constante em seu nome reduziria o score e poderia influenciar negativamente na concessão de crédito, vejo que a Autora, apesar de colacionar diversos documentos, não trouxe aos autos a prova efetiva do dano alegado.

6. A simples cobrança indevida sem anotação nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, sem dever de indenizar.

7. A sentença que reconheceu a inexistência do débito alegado nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021